Tribunal: TJMT
Processo: 1040006-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040006-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALMIR DA SILVA SCHIMITZ - CPF: 336.721.721-20 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), LUDIANNY PEREIRA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 042.101.161-06 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DR. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (RELATOR): Nego provimento ao recurso. DR DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL): Peço vênia para divergir do voto do Relator e dar provimento ao recurso. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL): Acompanho o Primeiro Vogal. POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA - RECURSO INOMINADO. BOLETO FRAUDADO. DEVEDOR QUE SEGUE ORIENTAÇÃO DE FRAUDADOR. BOLETO EMITIDO PELA INTERNET. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. Se o devedor segue orientação de fraudadores, por meio de WhatsApp, emite o boleto pela internet e efetua o pagamento a terceiros, não deve haver a responsabilidade do banco credor, por se tratar de culpa exclusiva do consumidor. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado n.
1040006-17.2021.8.11.0001

Origem: 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Banco Pan S/A

Parte Recorrida(s):
Almir da Silva
Shimitz

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/08/2022

Ordem na pauta: 72

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
BOLETO FRAUDADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - FORTUÍTO INTERNO RECONHECIDO – SÚMULA 479 DO STJ –
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela reclamada ante sentença em ação declaratória que, julgando procedente a pretensão inicial, condenou a ré a pagar indenização por danos morais em favor do autor no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por entender que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço em razão do risco do empreendimento.

2.

Narra a parte autora que entrou em contato com a ré, via Whatsapp, visando a emissão de sua fatura do mês de setembro/2021 para a correspondente quitação. Informa que recebeu o boleto no valor de
R$ 1.934,85 (mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
e realizou seu pagamento na data de 16/09/2021, e que mais adiante descobriu que foi vítima de golpe, pois o débito não constava como quitado no sistema da ré.

3.

Em suas razões recursais, o banco recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, ante a culpa exclusiva do consumidor e do rompimento do nexo causal, em razão da culpa de terceiro (fraudador), fatos estes que afastam a alegação de ato ilícito.

4.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco recorrente, pois, em tese, foi o mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

5.

Da leitura dos fatos e documentos apresentados pelos litigantes, colhe-se que o recorrido, de boa fé, acreditou que estava dialogando por whatsapp com prepostos do banco recorrente, e esse foi um dos subterfúgios que o levou a ser enganado e consequentemente lesado, pagando boleto que não refletia a quitação regular de sua dívida para com o Banco Pan.

6.

As instituições financeiras, como a recorrente, têm o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC.

7.

Assim, entendo ter ficado comprovada total falha na segurança dos serviços fornecidos, por culpa atribuível exclusivamente ao banco demandado, de modo que caberia a adoção das cautelas necessárias, bem assim aperfeiçoar seus sistemas operacionais, evitando vazamentos de dados, hospedagem na internet de sítios que se prestem a realizar ilícitos com seu nome, como o em exame, dentre outros atos que tenham por objetivo dar segurança e proteção aos consumidores nos moldes proclamados pela legislação consumerista.

8.

Os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

9.

Nesse sentido, correta a sentença que declarou inexigível o débito no valor de R$ 1.934,85 (mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), discutido na presente demanda, e condenou a parte recorrente a indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos, já que sua conduta ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do banco demandado, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
o banco requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia ao relator, pois a indenização pleiteada busca a compensação por danos morais devido o consumidor ter recebido um contato por WhatsApp para que supostamente renegociasse a dívida que tinha com o banco. Se o autor seguiu orientação de fraudadores e efetuou o pagamento de boleto a terceiros, não deve haver a responsabilidade do banco credor, pois a culpa foi exclusiva do consumidor, por isso
dou provimento ao recurso inominado e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao relator, pois a indenização pleiteada busca a compensação por danos morais devido o consumidor ter recebido um contato por WhatsApp para que supostamente renegociasse a dívida que tinha com o banco. Se o autor seguiu orientação de fraudadores e efetuou o pagamento de boleto a terceiros, não deve haver a responsabilidade do banco credor, pois a culpa foi exclusiva do consumidor, por isso
dou provimento ao recurso inominado e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022